Tribunal: TJBA
Processo: 8006338-15.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006338-15.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PITER SCHAUN SOARES

Advogado(s)
:
JOSE VICTOR PESSOA registrado(a) civilmente como JOSE VICTOR PESSOA

APELADO: SERGIO FRANCO ALVES

Advogado(s)
:
FABIOLA SOUZA SANTOS, GILBERTO SANTOS LISBOA

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PERMUTA DE MOTOCICLETAS. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DESERÇÃO AFASTADAS. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS.
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. TEORIA DO INADIMPLEMENTO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE SUFICIENTE PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interpostA pelo Autor contra a sentença (ID 88820870) que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Rescisão de Contrato Particular de Compra e Venda com Pedido de Reintegração de Posse e Perdas e Danos. O pedido inicial visava à rescisão do negócio jurídico, consistente na alienação de um terreno e permuta de motocicletas, sob a alegação de inadimplemento do Réu quanto à regularização documental dos veículos, além de pleitear indenização por danos materiais e morais. A sentença de primeiro grau afastou a tese de inadimplemento substancial, aplicando o princípio da boa-fé objetiva e considerando que as providências para a transferência dos veículos estavam em andamento, julgando, por conseguinte, improcedentes os pleitos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em:

a) Análise das preliminares suscitadas em contrarrazões pelo Apelado, concernentes à violação ao princípio da dialeticidade recursal e à deserção do recurso por ausência de preparo.

b) No mérito, verificar a ocorrência de inadimplemento contratual por parte do Apelado que seja suficientemente grave para ensejar a rescisão do contrato de compra e venda e permuta, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

c) Aferir a existência de danos materiais e morais passíveis de indenização, decorrentes da conduta do Apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Embora sucintas, as razões do apelo (ID 88820873) contrapõem-se, ainda que de forma geral, ao fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de inadimplemento grave, ao insistir na tese de que a demora na regularização documental configurou falha contratual suficiente para a rescisão. A peça recursal permite a compreensão da controvérsia e do inconformismo do Apelante, atendendo minimamente ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, o que autoriza o conhecimento do recurso.

Afasta-se a preliminar de deserção. O benefício da assistência judiciária gratuita foi concedido ao Autor/Apelante na decisão interlocutória de ID 88820692, e, salvo revogação expressa, estende-se a todos os atos do processo, inclusive à fase recursal, dispensando-o do recolhimento do preparo, conforme dispõe o artigo 98, § 1º, VIII, do Código de Processo Civil.

No mérito, a pretensão recursal não prospera. O acervo probatório demonstra que, apesar do atraso na formalização das transferências de propriedade das motocicletas, não houve inadimplemento absoluto ou substancial por parte do Apelado. Os documentos colacionados aos autos (ID 428148380 e 428148381) indicam que foram tomadas providências para a regularização, como a efetiva transferência do veículo dado pelo Apelante para o nome de um terceiro e a emissão de Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em favor do próprio Apelante. Tais fatos, analisados sob a ótica do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais (art. 422 do Código Civil), demonstram a ausência de uma violação contratual de gravidade suficiente a justificar a medida extrema da resolução do pacto. O mero atraso ou a dificuldade na regularização documental, quando não acompanhados da demonstração de recusa definitiva ou impossibilidade de cumprimento da obrigação, configura mero inadimplemento relativo, que não autoriza a rescisão pleiteada.

Inexistindo a rescisão do contrato e não comprovado o ato ilícito decorrente de inadimplemento substancial, as pretensões indenizatórias por danos materiais e morais restam prejudicadas. O custo com a revisão da motocicleta recebida constitui despesa ordinária de manutenção, de responsabilidade do novo proprietário, e não dano emergente a ser ressarcido. Da mesma forma, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, exigindo-se para tanto a demonstração de ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido, preliminares contrarrecursais rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento: "1. O atraso na regularização documental de veículos objeto de permuta contratual, quando desacompanhado de prova de recusa definitiva ao cumprimento da obrigação e existindo evidências de que as providências para a regularização estão em curso, não configura inadimplemento substancial apto a ensejar a rescisão do contrato com base no art. 475 do Código Civil, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. 2. A ausência de ato ilícito decorrente de inadimplemento contratual grave afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais, notadamente quando os supostos danos materiais correspondem a despesas ordinárias de manutenção e os danos morais não ultrapassam o mero dissabor inerente à vida em sociedade."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: arts. 186, 422, 475 e 927.

Código de Processo Civil: arts. 85, §11, 98, 355, I, 487, I, e 1.010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES de ausência de dialeticidade e deserção, e, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

05